Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734809-03.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS EMBARGADO: JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA DECISÃO Diante da renúncia formalizada, descadastrem-se os advogados da parte embargante, Dr. Edvaldo Costa Barreto Júnior OAB/DF 29.190 e Dr.Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. Aguarde-se o prazo de 15 dias para regularização espontânea da representação processual. Transcorrido o prazo em branco, suspenda-se o processo, com fulcro no art. 76 c/c art. 932, ambos do CPC, ora utilizado na fase recursal em analogia, e, efetive-se a intimação pessoal da parte embargante, por carta AR (endereço: Rua 36 norte, lote 3350, bloco A, apartamento 1306, Águas Claras, Brasília – DF, CEP: 71919-180, contatos 99944-1810, e-mail samirsantoss@hotmail.com), a fim de que, em até 15 dias, constitua novo procurador, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que será considerada válida a intimação ainda que retorne negativa, dado o teor do art. 274, parágrafo único, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator